Tribunal: TJBA
Processo: 8000966-66.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000966-66.2022.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES

APELADO: APARECIDA MIRANDA SILVA

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de R$ 16.725,60, referente à conversão em pecúnia de quatro períodos de licença-prêmio não usufruída pela servidora autora entre 1998 e 2018, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme remuneração da caderneta de poupança, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão: Discute-se se: (i) a base de cálculo da conversão deve considerar o valor da última remuneração efetivamente percebida pela autora antes da aposentadoria ou o valor pleiteado na inicial; (ii) se é aplicável a taxa SELIC para correção e juros a partir da EC 113/2021; e (iii) se os honorários sucumbenciais devem ser fixados apenas na liquidação, por se tratar de sentença ilíquida.

III. Razões de decidir: A jurisprudência do STJ estabelece que a conversão da licença-prêmio em pecúnia deve ter como base a última remuneração percebida na ativa, excluídas vantagens eventuais. Documentação dos autos demonstra que a última remuneração da autora foi de R$ 998,00, sendo indevido o valor de R$ 1.393,80 adotado em sentença. A apuração do montante final, por ser ilíquida, deve ocorrer em fase de liquidação, postergando-se a fixação dos honorários advocatícios. Até 09/12/2021, aplicam-se o IPCA-E e os juros da poupança, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ. Após essa data, por força da EC 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A base de cálculo da conversão em pecúnia de licença-prêmio deve ser a última remuneração do servidor acrescida apenas das vantagens permanentes. Em condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização e juros moratórios a partir da entrada em vigor da EC 113/2021. Sentença ilíquida contra a Fazenda Pública exige a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000966-66.2022.8.05.0153
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como apelada APARECIDA MIRANDA SILVA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.